Tribunal: CARF
Processo: 10480.721183/2010-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.721183/2010-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.333 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
SALVADOR LUIGGI OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
DESPESAS
MÉDICAS.
CONDIÇÕES.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do
contribuinte titular ou de seus dependentes, desde que comprovadas mediante
documentação hábil e idônea. A legislação tributária não confere aos recibos
valor probante absoluto, sendo permitido à fiscalização exigir elementos
adicionais de prova que demonstrem a efetividade do pagamento e da
realização do serviço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida notificação de lançamento
(fls. 35 a 39), relativamente ao ano-calendário de 2007, na qual foi apurado crédito
tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), acrescido de
multa e juros, conforme demonstrativo abaixo:
Demonstrativo do Crédito Tributário
Valor (R$)
IRPF Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
7.793,78
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.721183/2010-89
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.333 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721183/2010-89

Multa de Ofício (75%)
5.845,33
Juros de Mora
1.678,00
Valor do Crédito Tributário Apurado
15.317,11
2. Anteriormente, o interessado havia declarado saldo de imposto a pagar no valor de
R$ 4.750,22 (fl. 38).
3. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 36 e 37), referido
lançamento decorrera da seguinte infração:
“(...)

(...)

Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.333 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721183/2010-89

(...)” (imagem de texto retirada da notificação de lançamento)
4. Irresignado, o contribuinte apresenta impugnação (fls. 2 a 4) com fundamento nas
alegações a seguir:
“(...)

(...)

Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.333 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721183/2010-89

(...)” (imagem de texto retirada da peça impugnatória)
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do contribuinte titular
ou de seus dependentes, desde que comprovadas mediante documentação hábil e
idônea. A legislação tributária não confere aos recibos valor probante absoluto, sendo
permitido à fiscalização exigir elementos adicionais de prova que demonstrem a
efetividade do pagamento e da realização do serviço.
Ciente do acórdão da DRJ em 20/08/2013, o(a) contribuinte, em 19/09/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que as despesas médicas estão
comprovadas nos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
6. Trata-se de lide restrita à glosa de despesas médicas por falta de comprovação do
efetivo pagamento aos profissionais Claudinete de Queiroz (R$ 11.130,00), Maria de
Fátima de Aguiar Santos (R$ 5.000,00) e Lourivaldo da Conceição Junior (R$
9.800,00). Também foram glosadas despesas informadas como pagas ao profissional
Artur Rodrigues de Freitas (R$ 2.411,00) por falta de documentação comprobatória.
Acrescenta ainda a autoridade lançadora que alguns recibos não estão revestidos das
formalidades legalmente previstas.
7. A tal respeito cumpre transcrever o art. 80, § 1o, incisos II e III, do Regulamento do
Imposto sobre a Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999:
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.333 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721183/2010-89

exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;” (grifos acrescidos)
7.1 Observa-se que a documentação comprobatória das despesas com saúde, para efeito
de dedução da base de cálculo do imposto, deve necessariamente identificar o
beneficiário do tratamento e conter nome, endereço e CPF ou CNPJ do prestador do
serviço. Alternativamente, o contribuinte pode indicar como prova o cheque nominativo
utilizado como meio de pagamento de tais gastos.
7.2 Com o intuito de comprovar os dispêndios com saúde, o impugnante traz ao
processo recibos dos profissionais, conforme detalhamento a seguir:

7.3 Da tabela supra, verifica-se que a documentação não atende às formalidades
legalmente exigidas, o que já é passível de crítica frente à norma transcrita.
8. Não obstante, ainda que cumpridos todos os requisitos formais enumerados, destaca-
se que a legislação tributária não confere aos recibos valor probante absoluto. A tônica
do art. 80, § 1o, inciso III, do RIR/99, é a especificação e comprovação dos pagamentos.
Tanto que admite o cheque nominativo como documento comprobatório, por ser prova
cabal de transferência de numerários. Entretanto, mesmo o cheque pode ser submetido à
justificação, quando dúvidas razoáveis acudirem ao Fisco sobre a efetiva prestação do
serviço, que se constitui no substrato material da dedução.
9. Registre-se que, para fins de dedução, o ônus da prova é do sujeito passivo, cabendo
a este apontar documentação suficiente para dirimir os questionamentos acerca do fato
informado em sua declaração de ajuste, consoante o art. 73 do RIR/99:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
9.1 Por conseguinte, à fiscalização é permitido exigir elementos adicionais de prova.
No presente caso, o contribuinte foi intimado (fl. 67) a trazer documentação capaz de
evidenciar o pagamento das despesas com saúde expressas nos recibos apresentados, a
exemplo de cópias de cheques, comprovantes de depósitos e extratos bancários com
indicação dos saques utilizados para cobrir os gastos. Como solução alternativa por
oportunidade da impugnação, o interessado poderia demonstrar a realização do serviço
através de cópias de exames, laudos, requisições, prontuários, fichas de atendimento ou
outros documentos de natureza similar, vinculados diretamente aos tratamentos
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.333 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721183/2010-89

informados, que servissem de sustentação ao conteúdo dos recibos. Nada foi juntado ao
processo nesse sentido. A defesa afirma que foram apresentadas fichas de atendimentos
relativas aos serviços executados, porém não consta dos autos nenhuma documentação
correspondente.
9.2 Vale comentar que a conduta adotada pela autoridade fiscal não reflete uma
restrição à circulação da moeda nacional em espécie, até mesmo porque o Real tem
curso forçado no Brasil. Apenas se exige apresentação de provas suficientes para
demonstrar a despesa indicada como paga, independentemente da forma de quitação.
10. Esclareça-se que a autuação não possui como fundamento a falsidade documental,
mas a falta de comprovação da efetividade do pagamento e da prestação do serviço, em
decorrência da imprestabilidade dos recibos, apresentados isoladamente, para fruição do
benefício fiscal.
11. Quando se tem a finalidade de utilizar despesas médicas como dedução, o
contribuinte deve ter em mente que o pagamento correspondente não envolve apenas ele
e o profissional de saúde, mas também a Administração Tributária. Por essa razão, deve
conservar, além dos recibos, outros meios probantes do pagamento e da realização do
serviço. Nesse contexto, o Código Civil, instituído pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro
de 2002, ao dispor sobre provas em seu art. 219, afirma que o teor de documentos
assinados (recibos) guarda presunção de veracidade somente entre os próprios
signatários, sem alcançar terceiros (Administração Tributária) estranhos ao ato:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou
com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados
em sua veracidade do ônus de prová-las.” (grifos acrescidos)
12. Pelos citados motivos e com alicerce no princípio da livre convicção do julgador na
apreciação da prova, gravado no art. 29 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
ratifica-se a glosa de despesas médicas por falta de comprovação da efetividade do
pagamento e da realização do serviço, no tocante aos profissionais Claudinete de
Queiroz (R$ 11.130,00), Maria de Fátima de Aguiar Santos (R$ 5.000,00), Lourivaldo
da Conceição Junior (R$ 9.800,00).
13. Quanto ao profissional Artur Rodrigues de Freitas, o impugnante alega que o
pagamento foi realizado com notas promissórias, descontadas por uma factoring que
efetuou cobrança bancária, cujos boletos foram pagos nos respectivos vencimentos. A
esse respeito, foram juntados os documentos de fls. 12 a 23. Contudo, da referida
documentação não consta qualquer menção a serviços médicos, não sendo possível
identificar que os pagamentos nela contidos se referem à contrapartida de tratamentos
de saúde atinentes ao declarante e seus dependentes. Vale frisar que não foram
apresentados quaisquer recibos emitidos por Artur Rodrigues de Freitas. Logo, deve ser
mantida a glosa respectiva no valor de R$ 2.411,00.

Ressalto que o contribuinte foi devidamente intimado a comprovar o efetivo
pagamento das despesas médicas, não tendo se desincumbido desse ônus probatório.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.333 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721183/2010-89

Fl. 193
DF CARF MF
Original